Tribunal: TJDFT
Processo: 0747089-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDITO PROIBITÓRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE EFETIVA E ANTERIOR. ATOS PRATICADOS APÓS O CONFLITO. INSUFICIÊNCIA DE DOCUMENTOS FORMAIS PARA COMPROVAÇÃO DE POSSE. DECISÃO NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em ação de interdito proibitório, que indeferiu o pedido liminar de expedição de mandado proibitório. O agravante sustenta ser possuidor do imóvel desde 2010 por força de cessões de direitos e afirma ter sofrido ameaças e atos de turbação praticados pela agravada, requerendo tutela recursal de urgência para resguardar a posse.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se estão presentes os requisitos da tutela de urgência para expedição de mandado proibitório em favor do agravante, especialmente quanto à comprovação da posse efetiva e anterior ao conflito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A proteção possessória exige a demonstração de atos materiais e contínuos de exercício da posse, o que não se estabelece pela mera existência de escritura de cessão de direitos, intenção de possuir ou documentos administrativos.
4. O pagamento de IPTU, a regularização de energia elétrica e o início de procedimento de regularização fundiária perante a TERRACAP não configuram, por si só, atos de posse, porque podem ser realizados sem efetiva relação fática com o imóvel.
5. Os atos alegadamente possessórios praticados pelo agravante, como o fechamento do portão com correntes e cadeados, ocorreram apenas após o início do conflito, revelando-se atos tardios, praticados já em contexto litigioso, insuficientes para demonstrar posse mansa e pacífica.
6. A controvérsia sobre quem efetivamente exerceu poderes possessórios ao longo dos anos demanda dilação probatória, incompatível com a via estreita do agravo de instrumento e com o juízo sumário necessário para concessão de tutela de urgência.
7. Diante da ausência de probabilidade do direito, não se encontram preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela possessória de natureza preventiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Teses de julgamento:
1. A concessão de mandado proibitório exige prova prévia e suficiente do exercício efetivo, contínuo e anterior da posse, não sendo suficientes documentos formais dissociados de atos materiais.
2. Atos de força ou exteriorização da posse praticados somente após o início do conflito não demonstram posse mansa e pacífica e não autorizam tutela possessória de urgência.
3. Quando a definição da posse depende de dilação probatória, não é possível o deferimento da tutela de urgência em sede de agravo de instrumento.